Tribunal: STF
Processo: HC 209814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Quanto à alegação da defesa de que o paciente é portador de doença grave, “sendo a enfermidade considerada de alto risco no caso de se contrair COVID-19”, o Juízo da execução assentou que os órgãos competentes estão “envidando todos os esforços no sentido de (...) evitar o contágio e a disseminação da aludida doença intramuros, de modo a não se ter notícia de contágio entre os internos da unidade prisional na qual se encontra o postulante”.



    2. Assentou o Tribunal de origem que “não existe nos autos qualquer espécie de indicação médica ou elementos idôneos reforçando a necessidade de tratamento extramuros ou imperiosa exigência de recolhimento domiciliar neste momento”.



    3. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.